Tribunal: TJMT
Processo: 0005798-41.2019.8.11.0018
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005798-41.2019.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JEFFERSON BRUNO QUEIROZ DOS SANTOS - CPF: 037.322.081-25 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), KARINE VILELA SIQUEIRA - CPF: 062.211.471-90 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005798-41.2019.8.11.0018

APELANTE: JEFFERSON BRUNO QUEIROZ DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – AMEAÇAS QUE CAUSARAM MEDO NA VÍTIMA – DOLO CONFIGURADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – PLEITO DE AFASTAMENTO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA – POSSIBILIDADE – MEDIDA MAIS GRAVOSA AO ACUSADO – PREQUESTIONAMENTO – MERO APONTAMENTO DE DISPOSITIVOS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE PONTOS DE VIOLAÇÃO ESPECÍFICOS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO,
EM CONSONÂNCIA PARCIAL COM O PARECER MINISTERIAL.

Os depoimentos uníssonos da vítima, apresentados nas duas fases da persecução penal, são provas suficientes do cometimento do crime de ameaça, notadamente porque cometido às escondidas, longe da presença de outras testemunhas.

O delito de ameaça é de natureza formal e se consuma quando o agente expõe à ofendida sua intenção de lhe causar mal injusto e grave, provocando-lhe o fundado temor de que venha a se concretizar.

Ainda que promovida a suspensão condicional da pena na sentença condenatória, o sentenciado poderá, por ocasião da audiência prevista no art. 160 da Lei nº 7.210/84, renunciar ao benefício.

O prequestionamento de matéria, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos indicados com a sentença, não se mostrando suficiente o mero apontamento de artigos, súmulas ou julgados de outros Tribunais.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005798-41.2019.8.11.0018

APELANTE: JEFFERSON BRUNO QUEIROZ DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Jefferson Bruno Queiroz dos Santos
, contra sentença prolatada pelo
Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara/MT, que o condenou à pena de 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no artigo 147, c/c o art. 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei Maria da Penha, ao final, concedendo a suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, a ser regulamentada pelo juízo da execução penal.

Em suas razões, o apelante postula sua absolvição,
“com base no artigo 386, VII do CPP, haja vista não existirem provas suficientes para a condenação e nem dolo em sua conduta”.

Subsidiariamente, busca o afastamento da suspensão condicional da pena,
“por se revelar mais prejudicial do que o cumprimento da pena privativa de liberdade aplicada ao recorrente”.

Ainda, prequestiona
“os princípios da legalidade (artigo 5º, II, da CF) e da motivação das decisões judiciais (artigo 93, IX, da CF)”.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer seja negado provimento ao recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005798-41.2019.8.11.0018

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A peça inicial foi assim colocada:

“FATO 1

Consta do incluso Inquérito Policial que em data não precisa, mas entre os meses de setembro e outubro de 2019, nesta cidade e comarca de Juara/MT, o denunciado JEFFERSON BRUNO QUEIROZ DOS SANTOS, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, com palavras, ameaçou, de causar mal injusto e grave a sua ex-convivente Karine Vilela Siqueira.

FATO 2

Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 29 de outubro de 2019, por volta das 19 horas, na rua Riva, n. 207-S, bairro Paranaguá, nesta cidade e comarca de Juara/MT, o denunciado JEFFERSON BRUNO QUEIROZ DOS SANTOS, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, novamente, com palavras, ameaçou de causar mal injusto e grave a sua ex-convivente Karine Vilela Siqueira.

NARRATIVA FÁTICA

Ressai dos autos que o denunciado Jefferson e a vítima Karine mantiveram união estável por aproximadamente 8 (oito) anos, fruto do qual adveio um filho em comum, sendo que se separaram em janeiro de 2019.

Outrossim, Karine começou a relacionar-se com Olair. Ao tomar conhecimento desse fato, o denunciado começou a rondar o casal e, entre os meses de setembro e outubro de 2019, passou a proferir ameaças contra Karine e o namorado dela, dizendo: “eu vou te matar, você não perde por esperar, eu tenho fotos de você e já montei um grupo de pessoas pra bater no seu namorado”.

Restou evidenciado também que, no dia 29 de outubro de 2019, o denunciado dirigiu-se à residência do genitor da vítima e lá passou a proferir ameaças de morte a Karine, dizendo que ‘daria um tiro na cara da ex-companheira e que ela não perde por esperar’, ressaltando ser amigo de bandidos da cidade”.

Na fase investigativa, a vítima,
KARINE VILELA SIQUEIRA
, declarou o seguinte,
in verbis
:

“Que por um período aproximado de sete anos diz ter convivido em situação conjugal de fato com o maior imputável Jefferson Bruno Queiroz dos Santos e de citado relacionamento tiveram um filho em comum, que conta hoje com três anos de idade. Que em janeiro do ano de 2019 diz ter se separado de Jefferson. Que há trinta dias ter iniciado um novo relacionamento amoroso com Olair Torres Delgado.
Que ao tomar conhecimento deste fato, Jefferson passou a lhe fazer várias ameaças de morte, tais como: “eu vou te matar, você não perde por esperar, eu tenho foto de vocês e já montei um grupo de pessoas pra bater no seu namorado”.
Que por volta das 19 horas de ontem, 29/10/2019, diz que Jefferson esteve na residência de seu genitor, Marcelino da Silva Siqueira, localizada na Rua Riva, 207 S, Jardim Paranaguá, nesta cidade, e em dado momento ele começou a falar para seu pai que irá lhe matar e que a declarante não perde por esperar. Que em várias ocasiões distintas percebeu que Jefferson está lhe perseguindo de carro em vias públicas desta cidade, inclusive fica passando em frente da sua casa, localizada na Avenida Dona Nilza, nesta cidade.
Que diz que durante a convivência conjugal Jefferson lhe agrediu fisicamente por diversas vezes, contudo, por medo, diz nunca tê-lo denunciado as autoridades policiais.
Que temendo por sua integridade física e psíquica, neste ato
, gostaria de requerer medidas protetivas de urgência em sua defesa para que Jeferson não se aproxime mais de si, de seu lar e do lar de seu genitor, bem como manifesta o desejo inequívoco em representar criminalmente contra este pelos fatos acima narrados
”.

OLAIR TORRES DELGADO, namorado da vítima à época dos fatos, relatou:

“QUE há aproximadamente trinta dias diz ter passado a namorar Karine Vilela Siqueira. Que tem conhecimento de que Karine conviveu em situação conjugal de fato com o maior imputável Jefferson Bruno Queiroz dos Santos por um período de sete anos e dele ela separou há dez meses.
Que desde que se encontra namorando Karine, Jefferson começou a fazer ameaças de morte contra si para Karine, bem como passou a lhe perseguir por vias públicas desta cidade, dando a entender que esteja tramando algum mal injusto contra sua vida.

Que por volta das 19h de ontem, 29/10/2019, soube que Jefferson esteve na residência do genitor de Karine, localizada na rua Riva, 207 S, Jardim Paranaguá, nesta cidade e em dado momento ele afirmou a Marcelino que iria matar a si e Karine.
Que tem conhecimento que Jefferson está tramando e/ou reunindo pessoas no intuito de lhe cercar na rua para lhe agredir. Que esclarecido quanto a processualística penal, neste ato, manifesta o desejo de representar criminalmente contra Jefferson pelas ameaças acima referidas em seu desfavor”.

MARCELINO DA SILVA SIQUEIRA, genitor da vítima, declarou:

“[...] Que Karine conviveu em situação conjugal de fato com o maior imputável Jefferson Bruno Queiroz dos Santos por período aproximado de sete anos.
Que há aproximadamente três meses Karine se separou de Jefferson pelo fato de que vinha sofrendo agressões físicas e ameaças de morte.
Que em horário aproximado das 19 horas do dia 29/10/2018, diz que Jefferson esteve em sua residência, localizada na rua Riva, n. 207 S, nesta cidade, e de forma ríspida e intimidadora lhe disse que iria dar um tiro na cara de Karine e que ela não perde por esperar, salientando na ocasião que ele é amigo de bandidos desta cidade. Que Karine lhe confidenciou que ela e o atual namorado, o qual sabe se chamar Olair, estariam sendo perseguidos por Jefferson em vias públicas desta cidade. Que notadamente Jefferson apresenta ser uma pessoa agressiva e explosiva e teme que ele faça algum mal injusto contra Karine e o filho dela, ou até mesmo contra si”.

Em seu interrogatório policial, o réu respondeu:

“Que diz ter convivido em situação conjugal de fato com Karine Vilela Siqueira por um período de sete anos e desta relação adveio o nascimento de um filho que conta hoje com três anos de idade. Que no fim no mês de janeiro de 2019 diz ter se separado de Karine pelo fato de tê-la flagrado lhe traindo com outro homem. Que sabe que atualmente Karine se encontra namorando um homem chamado Olair.
Que alega que jamais ameaçou Karine de morte, nem mesmo disse que iria agredir ou praticar qualquer mal injusto a Olair. Que nega ter perseguido Karine ou Olair de carro por vias públicas desta cidade, inclusive, diz nem possuir carro.
Que de fato diz que costumava transitar na mesma via pública em que Karine mora, localizada na Avenida Dona Nilza, nesta cidade, tendo em vista que é o trajeto mais rápido para chegar a seu local de trabalho.
Que em horário aproximado das 19h15 do dia 29/10/2019 esteve na residência de seu ex-sogro Marcelino da Silva Siqueira no intuito exclusivo de buscar seu filho José, contudo, diz não tê-la encontrado lá
. Que de forma alguma disse a Marcelino que iria matar Karine ou que ela não perde por esperar e o que realmente falou a Marcelino é que Karine estava complicando seu convívio com seu filho.
Que acrescenta que nunca agrediu Karine durante a convivência conjugal. Que alega não conhecer Olair nem nunca o viu
. Que no dia 30/10/2019, diz ter sido informado por um oficial de justiça que daquele momento em diante existia uma medida protetiva expedida pelo juízo desta comarca, processo n. 134162, em favor de Karine Vilela Siqueira e então diz ter sido cientificado de que não poderia mais se aproximar dela, no limite de trezentos metros, bem como de manter contato por meios eletrônicos com esta. Que passada a palavra para a advogada que o acompanha, por ela dito que não desejava fazer qualquer objeção ou esclarecer qualquer ponto”.

Na fase judicial, foram colhidas as declarações da ofendida, a qual ratificou sua versão externada na fase policial, como se vê abaixo:

MP: [...] como é o relacionamento de vocês atualmente?

V: A gente tá separado desde 2019, a gente tem um filho em comum de seis anos, depois dos boletins de ocorrência que eu fiz, tudo, em torno de quase um ano agora que a gente tá conversando, mas é só sobre a criança, mais nada, convívio nenhum.

MP: Como vocês têm um filho em comum, você tem interesse em falar sobre o que aconteceu, prefere deixar no passado, o que você sente a respeito disso?

V: Não.... eu falo normal, eu posso responder sim.

MP: [...] essas situações aqui em setembro e outubro de 2019, né, ele teria ameaçado a senhora, como que foi isso? Você lembra que contexto foi isso? O que que ele falou?

V: No dia, no dia que inclusive eu fui fazer o boletim de ocorrência, foi numa ocasião que ele foi em casa com a namorada, que aí virou mulher dele até, foi pra buscar meu filho e nesse dia ele achou ruim porque eu já tava namorando com o Olair, na época, e nisso ele saiu em alta velocidade de moto com meu filho, o meu filho não tinha capacete, e nessa ocasião ele saiu fazendo manobras e aí depois foi pra casa do meu pai falando que ia me matar, as ameaças que ele fazia sempre, tipo assim, eu nunca tive medo, mas aí como se tratava dele tá com meu filho tudo isso foi na onde que eu preferi tomar umas providência.

MP: Você lembra o que que ele disse? Quais as palavras que ele usou?

V: Então, lá ele usou, no dia, minha irmã menor de idade, minha irmã tava lá, falou junto com meu pai, meu pai tava lá pra dentro, né,
aí falou assim que ia me matar porque não ia ficar assim e só, sempre repetia que ia me matar, que ia atrás de mim, tudo, que ia tirar o Miguel de mim, e as ameaças sempre se referiam a criança que era nosso filho, que ia tirar de mim e só.

MP: [...] essa situação aconteceu na casa do seu pai, né?

V: Isso.

MP: [...] Antes disso teve outra ameaça?

V: As outras foi que ele ficava na rua seguindo a gente, ele tirava fotos, ele pagou gente pra fazer roda pra bater no namorado meu que tava na época, vivia passando em frente de casa, aí ficava rondando, se ele me visse na rua, ele ficava me olhando, cercando, isso.

MP: E nessas ocasiões ele chegava a falar alguma coisa ou era só esse comportamento [...]?

V: Era só comportamento, porque no ano que a gente largou,
eu fiquei ainda um bom tempo sem sair, porque ele vivia indo atrás de mim, ia na porta de casa, pedia pra voltar, eu falava que não ia voltar, isso.

MP: Você disse que não teve medo, né, quando ele fez essa ameaça contra a senhora, mas, assim, você não teve medo porque você sabia que era uma coisa que ele tava falando da boca pra fora, que ele tava com raiva, com ciúmes, ou você não teve medo porque conhecia ele, enfim, você explica pra nós por que que você disse que não teve medo, que não sentiu medo dessa ameaça?

V: No dia eu não senti medo, porque eu já tava namorando, então eu não tinha medo por causa disso, porque eu era muito nova, em 2019, e a cabeça muito pequena ainda, aí como eu comecei a namorar uma pessoa mais velha que eu, aí fui na onde que eu me senti mais protegida, então eu não tive medo da ameaça dele, foi na onde que eu procurei a delegacia, fiz as denúncias, porque a gente casou muito novo, a gente casou em 2013, eu era muito nova,
eu apanhei por muito tempo dele,
tinha a mãe dele que presenciou, a avó dele presenciou e como eu era nova,
eu tinha medo das ameaças, então eu nunca tinha coragem de denunciar ele, aí quando eu separei, que aí eu tomei atitude,

que foi que eu comecei a namorar, aí meu namorado conversou comigo, ele falou seria melhor coisa a fazer seria denunciar ele na época que assim ele me deixaria em paz, e foi o que aconteceu.

MP: Então o que ele falava pra você, a ameaça que ele falava pra você era séria, né? Você assim teve coragem pra denunciar, pra registrar ocorrência?

V: Isso.

MP: Entendi.

[...]

Defesa: [...] Então você criou coragem dessa última vez e aí foi à delegacia, mas a senhora acreditava que algo de grave poderia ocorrer com a senhora?

V: Sim, porque como eu namorava, eu morava sozinha na casa e vira e mexe ele passava, eu tinha medo de acaso ele entrar um dia, acabar batendo ni mim, isso, porque eu já apanhei muito dele, então eu tinha muito medo dele.

MARCELINO DA SILVA SIQUEIRA, ouvido na condição de informante por ser pai da vítima, disse em juízo o seguinte:

MP: Marcelino, esse processo aqui o Jefferson tá sendo acusado de ter ameaçado a Karine, isso em setembro e outubro de 2019, o senhor chegou a ouvir isso da boca dele, ele falou isso pro senhor, o senhor ouviu?

I: Não, eu não ouvi não. Não ouvi falar, eu não participava da vida deles [...] só quando tinha um pobrema, corria lá em casa pra saber o que que era, mas ninguém falava nada, eu não participava da vida desses dois.

MP: Daí o senhor então só ficou sabendo pelo que ela falou pra senhor?

I: Fiquei sabendo depois que separô, que ele batia nela, inclusive bateu nela enquanto ela tava grávida, de capacete, só isso aí eu fiquei sabendo, mas eu ver e outra pessoa me falar não, foi ela mesmo.

Em seu interrogatório judicial, o réu contou a sua versão dos fatos nos seguintes termos:

Juiz: [Síntese dos fatos] O senhor se recorda desse fato?

Réu: Foi assim, como eu tenho um filho com ela, eu tenho um acordo com ela de visitas da minha criança. Chegou no dia na casa dela, era pra eu pegar a mulher sete horas, ela não estava, aí eu mandei mensagem pra ela, aí ela ficou brava, me ofendeu, me xingou, até meu celular quebrou, eu tinha as provas, aí beleza, eu fui na casa do pai dela pra ver se meu filho tava lá, aí o pai dela falou que não tava, aí voltei, aí ela tinha chegado sete e meia com meu filho, aí realmente eu peguei meu filho, ponhei na moto com minha ex-namorada, fui embora, não ia colocar meu filho em risco igual ela falou, jamais vou colocar meu filho, que eu amo muito, e
não teve esse negócio de ex-marido, de ciúme não, cada um depois que separa segue sua vida e ela inventou isso daí de cabeça
. Aquele negócio de passar em frente na casa dela, é local de ida do meu trabalho e da onde eu moro, eu saio da minha casa, que é perto da chácara [...] e vou pro meu serviço, quando era em 2019, então eu passava na frente da casa dela todo dia pra almoçar, pra ir embora pra casa cedo quando ia trabalhar, não tinha outro percurso deu fazer, então por isso que eu passava, mas
nunca persegui, nunca falei, se eu falei, ofendi ela, foi na hora da raiva, mas não tem tudo isso de ameaça não.

Juiz: Mas essa parte que o senhor falou que iria dar um tiro nela, ia arrumar uns caras pra bater no namorado dela, isso aí o senhor não falou?

Réu: Não, isso aí já é conversa, aumentou a conversa aí.

MP: [...] o senhor sabe por que que hoje ela continuaria contando essa história que o senhor ameaçou ela sem ser verdade?

Réu: Eu tenho na minha cabeça é por causa que, tipo assim, a minha separação foi em torno de uma separação por parte do lado dela, aí nós separamos, mas hoje em dia nossa convivência é só sobre meu filho, pensão, é sobre ele tá bem, não tem nada contra ela, nem contra o marido dela que ela tá casado hoje, é só sobre a respeito do meu filho. Sobre essa coisa que ela tá falando,
eu acho que é mágoa do passado,
alguma coisa, porque nós casou muito moleque, muito criança.

Encerrada a instrução processual,
JEFFERSON BRUNO QUEIROZ DOS SANTOS
foi condenado pela prática do crime tipificado no art. 147, do Código Penal, absolvendo-o em relação ao crime previsto no
artigo 147, c/c o art. 61, inciso II, alínea
“f”
, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei Maria da Penha
.

Irresignada, a defesa se insurge contra a condenação do acusado por
“não existirem provas suficientes para a condenação e nem dolo em sua conduta”.

Sem razão, entretanto.

Pelo que se depreende das provas,
Jefferson
e Karine mantiveram união estável por, aproximadamente, 7 (sete) anos e possuíam um filho em comum.

No caso
sub examine
, a ofendida, em ambas as fases, narrou, de forma coerente e firme, o fato descrito na exordial acusatória, dando conta que Jefferson a ameaçou causar mal injusto e grave, intimidando-a por palavras e comportamentos.

Nos crimes ocorridos em contexto de violência doméstica, as declarações da ofendida – como espécie probatória positivada no ordenamento pátrio e permeada pelo sistema do livre convencimento motivado – gozam de destacado valor probatório, em especial quando evidenciam as circunstâncias da empreitada criminosa, com riqueza de detalhes, sem contradições e
em consonância com os demais elementos de convicção colhidos nas fases processuais.

Nesse contexto, reconheço a credibilidade das palavras da vítima.

Em sede judicial, KARINE confirmou que manteve um relacionamento amoroso com Jefferson, que possuem um filho em comum e estavam separados desde janeiro de 2019. Sobre os fatos, contou que o réu compareceu na residência do seu pai e a ameaçou de morte –
“falando que ia me matar, as ameaças que ele fazia sempre”.
Falou que o réu também a perseguia, tirava fotos dela, além de que o acusado “
pagou gente pra fazer roda pra bater no namorado meu que tava na época, vivia passando em frente de casa, aí ficava rondando, se ele me visse na rua, ele ficava me olhando, cercando, isso”.
Asseverou que, apesar de não ter sentido medo das ameaças no dia do ocorrido, contou que, diante da seriedade delas, posteriormente procurou a delegacia de polícia porque acreditava que algo de grave poderia ocorrer com ela – “
como eu namorava, eu morava sozinha na casa e vira e mexe ele passava, eu tinha medo de acaso ele entrar um dia, acabar batendo ni mim, isso, porque eu já apanhei muito dele, então
eu tinha muito medo dele
”.

Também externou que somente depois do término do relacionamento com o acusado, o denunciou às autoridades –
“eu tinha medo das ameaças, então eu nunca tinha coragem de denunciar ele, aí quando eu separei, que aí eu tomei atitude”.

A sua vez, a versão do réu é isolada nos autos. Apesar de ter negado a conduta delitiva, JEFFERSON assumiu que
“se eu falei, ofendi ela, foi na hora da raiva”.

E, nem se diga que não houve dolo.

Muito embora a ofendida tivesse externado ausência de temor diante da ameaça de morte, em juízo disse sentir muito medo dos comportamentos intimidantes do réu, notadamente pelo fato de morar sozinha.

O sentimento de temor é revelado por ter ela reclamado medidas protetivas a seu favor, bem como representado criminal contra ele.

É o que basta para a condenação.

A propósito, o delito de ameaça é crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística, isto é, para sua configuração basta apenas que o agente prometa causar mal justo e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta intimidada por essas ameaças, a ponto de recorrer às autoridades competentes.

Assim, não remanescendo dúvida de que a conduta do réu se amolda ao tipo penal descrito no art. 147, do Código Penal, não há falar em absolvição, conforme se vê nos seguintes arestos:

“[...] As provas produzidas no decorrer da instrução criminal demonstram de forma inequívoca tanto a materialidade quanto a autoria do delito de ameaça, pois, evidenciado que o réu incutiu temor da vítima ao prometer causar-lhe mal injusto e grave, tanto que esta se viu compelida a acionar a Polícia [...]. Apelo conhecido e desprovido”
(N.U 1000379-53.2020.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/07/2021, Publicado no DJE 09/07/2021)

[...] Descabida a absolvição do crime de ameaça, quando a materialidade e a autoria delitivas apresentam-se satisfatoriamente delineadas nos autos, notadamente à vista da palavra da vítima nas duas fases da persecução criminal. Do mesmo modo, não há falar em ausência de dolo específico na conduta imputada, quando a promessa de mal injusto e grave proferida a vítima incute medo e temor à esta, notadamente, levando-a a buscar a tutela da justiça, com a imposição de medidas protetivas de urgência contra seu agressor [...]
” (N.U 0004619-30.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 28/05/2021)

Em assim sendo:

“
inviável falar-se em ausência de provas, tendo em vista que restaram comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes através de depoimentos da vítima, que tem especial valoração em casos de violência doméstica e de testemunhas. Referidas provas são suficientes para embasar o decreto condenatório, estando a negativa do apelante isolada nos autos”
[TJMT, N.U 0012615-44.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 13/11/2020)

Por oportuno, a defesa almeja o afastamento da suspensão condicional da pena, ao argumento de que
“a incidência do sursis prejudicará o apelante, pois este restou condenado ao cumprimento de 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto, de modo que o cumprimento de 2 (dois) anos da medida será mais gravoso que a própria condenação”.

Ainda que concedida a suspensão condicional da pena na sentença condenatória, saliento que o sentenciado poderá, por ocasião da audiência admonitória [prevista no art. 160 da Lei n. 7210/84], renunciar ao benefício.

Contudo, se na presente via recursal o condenado já manifesta desinteresse pelo sursis penal, optando pela execução da pena que lhe foi imposta, impõe-se – até como forma de abreviação de fases processuais –, a promoção da reforma da sentença, privilegiando-se, assim, o princípio da celeridade processual.

Por derradeiro, a defesa pretende o prequestionamento da matéria para eventual interposição de recursos extraordinários.

Acontece que, como é de sabença vulgar, o prequestionamento não se trata de simples apontamento de artigos ou julgados dos Tribunais pátrios, que a parte suscita para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador.

Nesse sentido, basta passar os olhos pela peça recursal para se extrair a ideia de que o apelante simplesmente cita dispositivos, salientando, tão somente, que pretende vê-los prequestionados.

O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado nas Súmulas 282 e 356 da Excelsa Corte, não pode apenas se referir a um determinado artigo de lei ou matéria decidida por outros Tribunais,
sendo necessária a demonstração de qual ponto do acórdão feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar
.

Em outras palavras: prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida em acórdãos, contudo, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo
decisum
, não há que se falar no prequestionamento da matéria.

Posto isto,
PROVEJO EM PARTE
o recurso defensivo, apenas para afastar o benefício da suspensão condicional da pena concedido a Jefferson Bruno Queiroaz Souza, mantendo-se
incólumes os demais termos da sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023